Tribunal: STF
Processo: ARE 1576431
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL Nº 5.525, DE 2022. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DO RE Nº 1.484.942/SP. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOPEDIDO. I. Caso em Exame Apelação interposta por servidor público municipal, Guarda Civil Municipal em Araras SP, contra sentença que denegou segurança para recebimento de verba RET sem aumento de jornada. Decreto nº 7.386/2024 condiciona verba a trabalho adicional, excedendo 44 horas semanais, violando CF/88 e Estatuto da Guarda Civil Municipal de Araras. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o aumento da jornada de trabalho para recebimento da verba RET viola a Constituição Federal e o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Araras. III. Razões de Decidir 3. Não há irregularidade na escala de trabalho determinada pela municipalidade, respeitando a autonomia municipal para legislar sobre seu quadro de pessoal. 4. O Regime Especial de Trabalho é regulamentado por lei municipal, permitindo convocação em situações emergenciais, respeitando descanso mínimo e carga horária máxima. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A autonomia municipal permite a organização do quadro de pessoal conforme necessidade do serviço. 2. O Regime Especial de Trabalho é compatível com a legislação municipal e não viola a Constituição. Legislação Citada: CF/1988, art. 18, 29, 30, 34, VII, c. CPC, art. 487, I. Lei Municipal nº 5.525/2022, art. 4º. Decreto nº 7.386/2024, art. 3º, §1º. Jurisprudência Citada: TJSP, ADIN nº 2102689-88.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Dip, j. em 6.09.2023. TJSP, AC nº 1039882-25.2019.8.26.0506, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. em 22.2.2024.” (e-doc. 14). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 5º, incs. II e XXXV, 7º, inc. XIII, 18, 29, 30 e 37, caput, e inc. XI, da Constituição da República (e-doc. 16). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O caso se refere a suposto direito à verba adicional relativa ao Regime Especial de Trabalho instituído pela Lei nº 5.525, de 2022, do Município de Araras/SP.



    4. A constitucionalidade da norma está sendo apreciada no ARE nº 1.484.942/SP, de relatoria do Min. Flávio Dino, já encaminhado ao julgamento presencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, atualmente suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo Min. Luiz Fux.



    5. Nesses moldes, o Supremo Tribunal Federal tem entendido pela devolução do processo ao Tribunal a quo para que aguarde a definição da controvérsia e, ainda, aplique o entendimento exarado por esta Corte Maior. Por exemplo, cito as decisões monocráticas: ARE nº 1.435.730/RJ, RE nº 1.447.757/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.446.878/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE nº 1.445.186/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. 



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do ARE nº 1.484.942/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator